Tribunal: TJBA
Processo: 8039934-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039934-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s):VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, VICTORIA LEMOS MACEDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENVOLVENDO INTERESSE DE MENOR. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta por menor representado por seu genitor, (i) não homologou acordo celebrado entre as partes, (ii) reconheceu o descumprimento de liminar anteriormente concedida e (iii) deferiu tutela antecipada incidental para suspender reajuste de 39,90% na mensalidade do plano de saúde do menor, fixando multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acordo firmado entre as partes deveria ser homologado; (ii) estabelecer se houve descumprimento da decisão liminar que determinava a manutenção do plano de saúde; e (iii) determinar se a decisão que suspendeu o reajuste de 39,90% extrapolou os limites da lide (julgamento ultra petita).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de acordo que envolva interesse de menor exige controle judicial rigoroso, sendo imprescindível o respeito ao princípio do melhor interesse da criança. No caso dos autos, o pacto previa a manutenção do plano de saúde por apenas dois meses, sem assegurar a continuidade do tratamento essencial à saúde do menor, circunstância que motivou parecer contrário do Ministério Público, que identificou cláusulas prejudiciais ao infante. Nesse contexto, reputo acertada a decisão de não homologação do acordo, fundamentada na proteção ao interesse do menor, em estrita observância ao art. 227 da Constituição Federal e ao art. 4º da Lei nº 8.069/90 (ECA),

A alegação de cumprimento da liminar com base em acordo não homologado não é juridicamente válida, pois a decisão judicial em vigor impunha a manutenção do plano de forma contínua. A reativação temporária seguida de novo cancelamento configura descumprimento da ordem judicial, justificando o reconhecimento do inadimplemento e a aplicação futura de astreintes.

A decisão de primeiro grau que suspendeu o reajuste de 39,90% ultrapassou os limites objetivos da lide, caracterizando julgamento ultra petita. A pretensão relacionada ao reajuste não constava da petição inicial e não foi objeto de aditamento válido nos termos do art. 329 do CPC, tampouco contou com consentimento da parte contrária, o que inviabiliza sua apreciação incidental, mesmo diante da relevância dos fatos supervenientes. Assim, e
mbora se reconheça a situação de vulnerabilidade econômica do agravado e a essencialidade do tratamento terapêutico contínuo, tais circunstâncias, por mais relevantes que sejam, não autorizam a suspensão do reajuste contratual mediante tutela incidental formulada fora dos limites da petição inicial e sem a anuência da parte contrária. Nada impede, contudo, que o agravado promova ação autônoma com esse objeto específico, inclusive com eventual pleito de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPC, arts. 105, 141, 300, 329, 492, 493.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI: 10000181033580002 MG, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 26.05.2020, publ. 03.06.2020:

TJ-GO, Apelação Cível nº 0023719-90.2016.8.09.0012, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 31.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8039934-37.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado G.P.D.O., representado por seu genitor GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA